Tribunal: STF
Processo: HC 101970
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas Corpus. Processual Penal. Ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Alegada incompetência do juízo. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Demora na apreciação de pedido liminar formulado pelo impetrante/paciente. Constrangimento ilegal configurado. Precedentes. 




1. Configuraria verdadeira supressão de instância analisar os argumentos acerca do constrangimento ilegal imposto ao impetrante/paciente por ausência de pressupostos autorizadores da sua segregação cautelar e eventual incompetência do juízo que a decretou. Com efeito, não tendo os temas sido apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-los. Precedentes. 




2. A comprovação de excessiva demora na apreciação do pedido de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). 




3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue, na primeira oportunidade, o writ impetrado àquela Corte, tão logo seja notificado do teor da presente decisão.